Tribunal: STF
Processo: HC 101088
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
PENA – FIXAÇÃO DE REGIME. Surge fundamentado o título condenatório quando se faz alusão a circunstâncias judiciais negativas e fixa-se a pena em três meses acima do piso estabelecido para o tipo, prevendo-se, para a execução, o regime fechado.